Tribunal: TJSP
Processo: 0031741-92.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Crédito decorrente do inadimplemento, por franqueado, dos royalties e da taxa de publicidade contratualmente pactuadas com a franqueadora em contrato de franquia. Distribuição à 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Crédito decorrente do inadimplemento, por franqueado, dos royalties e da taxa de publicidade contratualmente pactuadas com a franqueadora em contrato de franquia. Distribuição à 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a Região Administrativa Judiciária. Descabimento. Ainda que a ação tenha como pano de fundo contrato de franquia, regido pela lei no 8.955/1994 (ab-rogada pela lei no 13.966/2019), nela não se busca, em nenhum momento, o exercício de qualquer cognição sobre o próprio contrato de franquia, limitando-se à busca pela satisfação de crédito líquido, certo e exigível. Matéria estranha ao rol de competências materiais disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução do Órgão Especial no 824/2019 (com nova redação dada pela Resolução OE no 861/2022). Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos.